Tribunal: TJDFT
Processo: 0001515-10.2014.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. ABSOLVIÇÃO.
1. Quando o conjunto probatório não confirma que o denunciado agira de forma imperita, imprudente ou negligente, descurando-se no dever de cuidado no atendimento do paciente, a absolvição é medida que se impõe.
2. Apelação da defesa, provida. Réu absolvido. Maioria. Julgou-se prejudicado o recurso do MP.